Tribunal: TJSP
Processo: 9000129-25.2019.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. DECISÃO CONCESSIVA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida, pelo Ministério Público, cassação da progressão deferida, por ausente requisito subjetivo, determinando a realização de exame psiquiátrico. Agravo defensivo visando à adoção da data do implemento do lapso temporal para progressão ao regime semiaberto como

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. DECISÃO CONCESSIVA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida, pelo Ministério Público, cassação da progressão deferida, por ausente requisito subjetivo, determinando a realização de exame psiquiátrico. Agravo defensivo visando à adoção da data do implemento do lapso temporal para progressão ao regime semiaberto como termo "a quo" de sequencial promoção.

1. Noticiado o abandono do cumprimento da pena em 08/04/2019, resta evidenciada a precipitada progressão, sem averiguação de real mérito, ou seja, sobre aptidão ao regime semiaberto, dispensando-se maiores análises dos elementos que instruem o expediente, destacando-se que não foi determinado o aprofundamento da instrução. Requisito subjetivo, conclui-se, pois, não adequadamente verificado, porém, já constatado, diante de notícia de fuga da sentenciada. Progressão cassada.

2. Termo "a quo" corretamente adotado. Para nova progressão de regime, o lapso temporal deve ser contado a partir da promoção do sentenciado ao semiaberto. Progressão que se sujeita, de igual modo, ao requisito de ordem subjetiva, o qual, obviamente, somente é valorado quando do deferimento do pedido, não havendo de se falar, portanto, que a decisão que defere a progressão possui natureza exclusivamente declaratória. Precedentes. Pleito, de qualquer forma, prejudicado.

Negado provimento ao pedido defensivo. Dado provimento ao Ministerial.